Tribunal: TJDFT
Processo: 0727480-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727480-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DARCI COLARES SIQUEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DARCI COLARES SIQUEIRA contra decisão (ID 61139944) da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S.A., manteve decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 61139923), afirma que: 1) houve omissão do juízo ao deixar de analisar a documentação anexada pela Defensoria Pública; 2) a documentação comprova a hipossuficiência; 3) é idosa, com graves problemas de saúde, que geram altos gastos; 4) reside sozinha e é a única responsável pelas próprias despesas. Requer a reforma da decisão para seja concedida a gratuidade de justiça com efeito retroativo ou, subsidiariamente, com efeitos ex nunc. Contrarrazões apresentadas (ID 62309650). O agravante foi intimado a manifestar-se sobre a tempestividade do recurso (ID 62921112). Em sua resposta, informou que: 1) o expediente gerado para a intimação da Defensoria Pública acerca da decisão agravada não observou a prerrogativa legal de prazo em dobro (art. 186, caput e § 1o, do CPC); 2) apresentou, em 19.05.2024, manifestação onde requer a retificação do expediente com prazo em dobro (ID 197267251, autos originais); 3) não houve manifestação do juízo quanto ao pedido e por isso despachou verbalmente para solicitar a correção do expediente; 4) a vista pessoal da Defensoria Pública foi certificada em 04.07.2024 (ID 202988517, autos originais); 5) o termo inicial do recurso é 04/07/2024. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Porém, foi interposto intempestivamente. A Defensoria Pública, conforme o artigo 128, I, da Lei Complementar 80/1994 (Lei Orgânica da Defensoria Pública), goza da prerrogativa da intimação pessoal de todos os atos processuais. A intimação pessoal, quando se tratava de processos físicos, era realizada por meio da entrega dos autos com vista. Com o advento do Processo Judicial Eletrônico - PJe, a questão da vista pessoal à Defensoria Pública ganhou nova dinâmica. No âmbito do art. 186, §1o, Código de Processo Civil - CPC, o legislador reconheceu a validade da intimação eletrônica como forma de intimação pessoal, contanto que ela seja realizada por meio de sistema oficial. Nessa linha de raciocínio, o Provimento 12, de 17 de agosto de 2017, do TJDFT, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico nas unidades judiciais de primeira instância, determina, em seu art. 46, que a intimação para as entidades que tenham prerrogativa legal de intimação pessoal será exclusivamente por meio do sistema PJe. Registre-se: “Art. 46. As instituições que gozam de prerrogativa de intimação pessoal serão intimadas através do próprio sistema PJe, dispensada a publicação no Diário da Justiça Eletrônico se não houver partes ou interessados que, por outro modo, devam ser intimados”. Portanto, a Defensoria Pública, assim como o Ministério Público, é intimada pessoalmente, por meio de acesso ao próprio processo eletrônico. No caso, a certidão de vista pessoal para “atendimento da parte executada”, emitida por servidor da secretaria (ID 202988517, autos originais), não afasta a intimação pessoal realizada via sistema em 19/05/2024. Se a agravante não obteve decisão do juízo a respeito do pleito de correção do prazo recursal, poderia ter reiterado o pedido antes de esgotado o prazo para o recurso. A agravante foi à serventia tentar alterar o prazo processual somente após o termo final para o recurso ter transcorrido. Uma certidão emitida pela serventia não pode substituir a decisão judicial, publicada no PJe. Se assim não for, admitir-se-á a possibilidade de manipulação do prazo processual, bem como a inutilidade dos atos oficiais do juiz. Além disso, o fato de o expediente ter sido publicado com prazo simples e não em dobro, não tornaria o recurso intempestivo se apresentado até o dia 03/07/2024, pois se tratou de claro erro material, que não poderia prejudicar a parte. No caso, o erro na indicação do prazo não compromete a finalidade essencial do ato processual. Ressalte-se, ainda, que a sugestão de prazo prevista no PJe é irrelevante para fins de contagem e fixação do termo final. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e legislação que regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar por sua correta observância. 3. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes. 4. É intempestivo o recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do acórdão recorrido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.219.318/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)” – grifou-se “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECESSO FORENSE DE FINAL DE ANO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO. CÔMPUTO DO PRAZO PROCESSUAL. INÍCIO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DA SUSPENSÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. TERMO FINAL SUGERIDO PELO SISTEMA QUE NÃO DISPENSA CONFIRMAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 2. Nos termos do art. 220 do CPC/2015, para fins de aferição de tempestividade, suspende-se o curso do prazo processual no interregno de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, o que não impede que publicações sejam realizadas, não sendo possível considerar esse período como dia não útil. Precedentes. 2.1. Dessa forma, intimada a parte recorrente em 25/12/2020, o termo inicial para o cômputo do prazo processual recai no primeiro dia útil seguinte ao dia 20 de janeiro (no caso, o dia 21/1/2021). Nesse passo, o termo final para a interposição do agravo em recurso especial foi o dia 10/2/2021, revelando-se intempestivo o recurso somente interposto em 11/2/2021. 3. Com efeito, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal, não vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação" (AgInt no AREsp 1.881.500/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021). 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.915.873/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022)” – grifou-se. O artigo 219 do CPC estabelece que a contagem dos prazos deve considerar apenas os dias úteis. O artigo 224, § 3o, por sua vez, determina que o prazo se inicia no dia útil seguinte ao da publicação. Para a interposição do agravo de instrumento, o prazo é de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 1.003, § 5o. Na hipótese, a intimação da Defensoria Pública ocorreu, via sistema, em 19/05/2025 e, considerada sua prerrogativa de prazo em dobro, o prazo recursal, de 30 dias úteis, terminou em 03/07/2024, razão pela qual o recurso interposto no dia 04/07/2024 deve ser considerado intempestivo. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 23 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator